Tribunal: TJDFT
Processo: 0725838-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0725838-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAULO DOS SANTOS MACIEL AGRAVADO: NAOS ODONTOLOGIA LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Saulo dos Santos Maciel em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Naos Odontologia LTDA. –, acolhera parcialmente a impugnação que aviara para determinar o recálculo do débito, levando-se em conta o valor de R$ 2.278,40 (dois mil e duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), a título de ressarcimento pela substituição das duas portas de vidro que apontara. Determinara, ainda, a expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado após preclusa a decisão, ficando a ora agravada intimada a fim de indicar seus dados bancários para levantamento da quantia outrora bloqueada e apresentar tabela atualizada do débito, considerando os parâmetros ora fixados e o valor levantado para fins de prosseguimento dos atos expropriatórios. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença, e, alfim, a ratificação dessa medida, com a reforma parcial da decisão guerreada para reconhecer-se o excesso de execução quanto ao valor relativo ao ajuste das demais portas de vidro e declarar-se, ainda, a nulidade dos atos executórios praticados antes do devido transcurso dos prazos legais para pagamento voluntário e apresentação de impugnação, a par da ratificação da concessão da gratuidade de justiça que lhe fora originariamente outorgada. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, a ocorrência de excesso de execução e de omissão da decisão agravada em relação à cobrança do valor de R$19.743,75 (dezenove mil e setecentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), relativo ao ajuste das demais portas de vidro. Ressaltara que tal cobrança restara prevista no acórdão no 1910654, prolatado por esta Turma, que restringira a condenação havida em primeiro grau, no que tange à substituição das duas portas de vidro, ao patamar de R$ 2.278,40 (dois mil e duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), devendo ser os valores relativos aos ajustes empreendidos nas demais portas de vidro idoneamente comprovados em sede de cumprimento de sentença. Frisara, destarte, que a agravada, ao iniciar o cumprimento de sentença, apresentara uma planilha que incluíra o valor arrostado (R$ 19.743,75) para o ajuste das demais portas de vidro, mesmo tendo apresentado nota fiscal no âmbito da ação principal, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), carecendo esse valor, portanto, apenas de atualização e juros. Ademais, afirmara que, em tendo a decisão se omitido quanto ao ponto, a discrepância entre o valor pleiteado para o ajuste das portas seria avultante, uma vez que o valor da substituição das 12 (doze) outras portas de vidro equivaleria a R$ 13.670,40 (treze mil e seiscentos e setenta reais), sendo, portanto, inferior àquele. Outrossim, ponderara que a nota fiscal apresentada pela própria agravada, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), revelar-se-ia ínfimo se comparado ao valor ora cobrado pelos ajustes, não dispondo o aludido importe, destarte, de estofo material e legal, diante da ausência da comprovação idônea determinada no acórdão. Defendera, alfim, que os atos executórios, incluindo a penhora ocorrida em 29/04/2025, com intimação em 06/05/2025, foram realizados antes do término do prazo legal, de 15 (quinze dias) úteis, conferido para pagamento voluntário e, conseguintemente, antes do início do prazo para a apresentação da sua impugnação ao cumprimento de sentença, qualificando-se como nulos. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Saulo dos Santos Maciel em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Naos Odontologia LTDA. –, acolhera parcialmente a impugnação que aviara para determinar o recálculo do débito, levando-se em conta o valor de R$ 2.278,40 (dois mil e duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), a título de ressarcimento pela substituição das duas portas de vidro que apontara. Determinara, ainda, a expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado após preclusa a decisão, ficando a ora agravada intimada a fim de indicar seus dados bancários para levantamento da quantia bloqueada e apresentar tabela atualizada do débito, considerando os parâmetros ora fixados e o valor levantado para fins de prosseguimento dos atos expropriatórios. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença, e, alfim, a ratificação dessa medida, com a reforma parcial da decisão guerreada para reconhecer-se o excesso de execução quanto ao valor relativo ao ajuste das demais portas de vidro e declarar-se, ainda, a nulidade dos atos executórios praticados antes do devido transcurso dos prazos legais para pagamento voluntário e apresentação de impugnação, a par da ratificação da concessão da gratuidade de justiça que lhe fora originariamente outorgada. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, a par de reconhecer o excesso de execução no tocante ao valor pertinente à substituição de duas portas de vidro, nos termos do acórdão exequendo, deixara de reconhecê-lo quanto aos ajustes das outras 12 (doze) portas de vidro objeto do negócio celebrado entre as partes, a despeito da alegada inidoneidade dos orçamentos que identificaram o custo da manutenção necessária – com a inclusão da instalação de molas e regulagem de portas – e da nota fiscal concernente à manutenção de porta de vidro com revisão geral colacionada aos autos, rejeitando, ainda, a nulidade dos atos executórios por inobservância dos prazos legais para o pagamento espontâneo e impugnação. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Por oportuno, inicialmente, releva-se que a insurgência do recorrente visando à ratificação da concessão da gratuidade de justiça que anteriormente lhe fora assegurada carece de interesse recursal. Como comezinho, uma vez deferido o beneplácito no curso da lide, de forma que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento confirmando o deferimento da benesse. Sob esse espectro, emerge inexorável que não há nada que se prover quanto ao pleito vertido à outorga do benefício da justiça gratuita, uma vez que já fora concedido em seu favor nos autos originários. Outrossim, em tendo o agravante alegado a nulidade dos atos constritivos prematuros, o alegado deve ser de pronto elucidado. Com efeito, alegara o agravante que a penhora ocorrida em 29/04/2025, com intimação em 06/05/2025, fora realizada antes do término do prazo legal para pagamento voluntário e, consequentemente, antes do início do prazo para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, em tendo sido determinada a intimação do agravante, quanto ao cumprimento de sentença, em 20/03/2025, disponibilizada no DJE em 24/03/2025[2], com publicação em 25/03/2025, terça-feira, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para pagamento voluntário se encerrara em 15/04/2025, terça-feira, consoante disposto na barra “expedientes” do PJE dos autos principais, quando iniciara-se o prazo de 15 (quize) dias para apresentação de impugnação, a qual, nos termos do parágrafo 6o, do art, 525 do CPC[3], não impede a pratica dos atos executivos, inclusive de expropriação havidos. Destarte, em sobrevindo a certificação, em 22/04/2025, de que o prazo para pagamento espontâneo transcorrera in albis[4], não haveria que se falar em irregularidade ou nulidade da intimação e/ou dos atos expropriatórios realizados nos autos principais, notadamente, a penhora dos valores bloqueados. Essas inferências ensejam a apreensão de que o que o agravante aduzira quanto ao ponto não se reveste de suporte material. Elucidada a questão preliminar, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial que aparelha o cumprimento de sentença, oportuno transcrever o dispositivo da sentença[5] que resolvera a ação indenizatória que transitara no bojo do proc. no 0700309-21.2022.8.07.0007, promovida pela ora agravada em desfavor do ora agravante, verbis: “Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e julgo procedente em parte os pedidos para condenar o réu a ressarcir as quantias i) R$1.212,40, relativo ao serviço pago e não entregue; ii) R$1.600,00, referente à limpeza final não efetuada a contento; iii) R$1.152,00, relativo à reinstalação do ar-condicionado; iv) R$1.700,00, atinente ao conserto da tubulação; v) R$850,00, concernente à remoção das portas de vidro; vi) R$2.400,00, relativo ao novo armário da copa e vii) R$15.948,80, referente à compra de novas portas de vidro e ferragens. Todos os valores deverão ser atualizados pelo INPC, a contar do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.” Já a parte dispositiva do acórdão que provera o apelo manejado pelo ora agravante, fixara o seguinte, verbis[6]: “Diante do exposto, conheço do apelo e dou-lhe provimento para, reformando em parte a ilustrada sentença vergastada, restringir a condenação imposta ao apelante, a título de ressarcimento ao apelado em razão da instalação errônea das portas de vidro, ao valor de R$2.278,40 (dois mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), acrescido dos valores que se fizerem necessários, mediante comprovação idônea na fase de cumprimento de sentença, para o ajuste das portas de vidro que, de acordo com o laudo pericial, dispensam substituição. Quanto ao mais, mantenho inalterada a sentença.” O julgado colegiado restara assim ementado, verbis[7]: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. EMPREITADA GLOBAL. REFORMA DA CLÍNICA DE ODONTOLOGIA DE PROPRIEDADE DA CONTRATANTE. PREÇO. QUITAÇÃO INTEGRAL. SERVIÇOS CONTRATADOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ASSEVERAÇÃO. RETRATO PARCIAL DA CONTROVÉRSIA. INSTALAÇÃO INCORRETA DE PORTAS DE VIDRO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. DEVOLUÇÃO DO EQUIVALENTE À INSTALAÇÃO DE TODAS AS PORTAS. EMBASAMENTO. SUPOSTA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS ACESSÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA AO AUTOR (CPC, ART. 373, I E II). MÁ EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO VIA PROVA PERICIAL. CONCLUSÃO ESTAMAPADA PELA EXPERT. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE APENAS DUAS PORTAS E REALIZAÇÃO DE REPARO NAS DEMAIS. CONCORDÂNCIA COM A CONCLUSÃO EXTERNALIZADA NO LAUDO. PLEITO INDENIZATÓRIO SUFRAGADO NA FORMA ORIGINALMENTE DEMANDADA. RESSARCIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM A REALIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. ERROR IN JUDICANDO. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. IMPERIOSIDADE. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. CONDENAÇÃO DO APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AVIAMENTO DE APELO PELO RÉU. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Aferido o inadimplemento relativo em que incorrera o contratado quanto à prestação do serviço, traduzido na instalação errônea das portas de vidro que passariam a compor o imóvel objeto do contrato de empreitada celebrado, assiste ao contratante o direito de ser contemplado com a composição dos prejuízos que experimentara em razão da inobservância ao instrumento negocial, haja vista a impossibilidade de o inadimplente sobejar imune aos efeitos jurídicos derivados do descumprimento em que incorrera, porquanto sua conduta enseja efeitos materiais e irradia prejuízos ao contratante adimplente, que, de sua parte, não pode ficar à mercê dos efeitos inerentes ao inadimplemento. 2. Aperfeiçoado o negócio e quitado o preço avençado pelo contratante, a subsequente inadimplência do contratado quanto à conclusão dos serviços nos moldes avençados implica situação de inadimplência contratual, ensejando a germinação do direito subjetivo de o contratante adimplente ser indenizado pelas perdas e danos que experimentara, que, no caso, compreendem o que será necessário despender novamente como forma de obter a prestação originalmente estabelecida, com a contratação de novo prestador de serviços e aquisição de materiais, porquanto traduz o dano emergente que sofrera e a composição que lhe é devida deve ser a mais completa possível (CC, arts. 402, 403, 475 e 476). 3. Em se tratando de pretensão de ressarcimento fundada no inadimplemento em que incorrera o empreiteiro ao instalar indevidamente todas as portas de vidro descritas no contrato, objetivando o contratante, assim, sob o prisma da indispensabilidade de substituição de todas as portas, o ressarcimento da integralidade do que despendera sob essa rubrica, ao autor ficara debitado o ônus de comprovar o estofo material do direito que demandara (CPC, art. 373, inciso I), e, assim, patenteado, via prova pericial, que, em verdade, apenas algumas delas careciam de substituição, encerra error in judicando o julgamento que oblitera essa realidade fático-processual e debita ao contratado o pagamento do valor declinado originalmente, devendo a indenização ser pautada pela extensão do dano que do ilícito emergira (CC, arts. 402, 403 e 944). 4. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir a reforma do decisório não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa da pretensão reformatória, cujo acolhimento resta postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização de litigância de má-fé. 5. Apelação conhecida e provida. Unânime. (Acórdão 1910654, 0700309-21.2022.8.07.0007, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 09/09/2024.)” Diante da resolução havida, a agravada manejara o cumprimento de sentença em tela, volvido à aferição dos valores concedidos em seu favor, confira-se: “II. DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Neste sentido, tendo em vista a sentença e o acordão proferidos, os danos matérias chegam ao total de R$ 25.171,20 (vinte e cinco mil cento e setenta e um reais e vinte centavos), dos seguintes itens: • Serviço pago e não entregue: R$ 1.212,40 (um mil duzentos e doze reais e quarenta centavos); • Limpeza final não efetuada a contento: R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais); • Reinstalação do ar-condicionado: R$ 1.152,00 (um mil cento e cinquenta e dois reais); • Conserto da tubulação: R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais); • Remoção das portas de vidro: R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais); • Novo armário da copa: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); • Substituição de uma porta de vidro instaladas de forma errônea: R$ 2.278,40 (dois mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos); • Substituição de uma porta de vidro instaladas de forma errônea: R$ 2.278,40 (dois mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos); • Ajuste das demais portas de vidro, conforme orçamentos anexos: R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais). Para atualizar os valores pelo INPC desde o desembolso em 08/01/2021 e acrescentar juros de 1% ao mês desde a citação em 07/04/2022, chegamos aos seguintes valores: Serviço pago e não entregue R$ 2.045,93 Limpeza final não efetuada a contento R$ 2.700,00 Reinstalação do ar-condicionado R$ 1.944,00 Conserto da tubulação R$ 2.868,75 Remoção das portas de vidro R$ 1.434,38 Novo armário da copa R$ 4.050,00 Substituição de uma porta de vidro R$ 3.844,80 Substituição de uma porta de vidro R$ 3.844,80 Ajuste das demais portas de vidro R$ 19.743,75 TOTAL DEVIDO R$ 42.476,41 III. DOS PEDIDOS Ante ao exposto, requer: a) A intimação do executado, na pessoa de seu advogado (CPC, art. 513, § 2o, para efetuar o pagamento do quantum demonstrado, que representa o valor de R$ 42.476,41 (quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos.), no prazo de 15 (quinze) dias; b) Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, requer o acréscimo de multa de dez por cento sobre o débito e, também, de honorários advocatícios de dez por cento, nos termos do Art. 523, § 1o do CPC/15; c) Caso não haja pagamento, a imediata expedição de mandado de penhora e avaliação de bens do executado, com a posterior alienação judicial; d) A condenação do executado nas custas processuais e demais encargos legais.”[8] Determinada a intimação do agravante para efetuar o pagamento do débito, acrescido de custas, se houvesse, sob pena de acréscimo no débito de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%[9], fora certificada a ausência de manifestação e/ou pagamento judicial do débito por parte dele[10], tendo sido determinada e perfectibilizada a penhora de numerário de titularidade do agravante, com sua derradeira intimação para se manifestar sobre o ato constritivo havido[11]. Atendendo ao chamamento, o agravante apresentara sua impugnação, defendendo, em suma, a nulidade dos atos executórios praticados antes da sua regular intimação para pagamento do débito exequendo e do transcurso do prazo para apresentação da impugnação; tal como o reconhecimento do excesso de execução, mediante a retificação dos cálculos apresentados pela exequente, com base nos valores que se descerram em consonância com a decisão atinente à apelação individualizada e a planilha que formulara, sendo fixado como valor total o equivalente a R$ 20.225,95 (vinte mil e duzentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos). Destarte, fora proferida a decisão agravada, nos seguintes termos, verbis: “DECIDO. Nos termos dos artigos 270 e 523 do Código de Processo Civil, o devedor será intimado, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a intimação para pagamento voluntário pode ser validamente realizada por meio do advogado constituído nos autos, não sendo exigida intimação pessoal da parte executada. No caso em análise, verifica-se que a intimação foi regularmente realizada, conforme previsto em lei. A ausência de pagamento no prazo legal autoriza a adoção de medidas executivas, inclusive atos constritivos, independentemente da apresentação ou do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. Ressalte-se que a simples apresentação de impugnação não suspende automaticamente os atos executivos, salvo se houver concessão expressa de efeito suspensivo pelo juízo, o que não ocorreu na presente hipótese. Diante disso, indefiro a preliminar de nulidade dos atos constritivos, por inexistência de vício no procedimento, e determino o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. No que tange à alegação de excesso de execução, observa-se que o pedido de cumprimento de sentença, constante no ID 229076101, foi instruído com três orçamentos referentes aos ajustes das portas de vidro que não seriam substituídas. Tais orçamentos, elaborados por empresas com reputação no ramo, demonstram a média de preços praticada no mercado. Ademais, a parte credora anexou nota fiscal dos reparos efetivamente realizados, enquanto a parte impugnante não apresentou qualquer avaliação técnica ou orçamentária que contradissesse os valores apresentados. Quanto à substituição das duas portas que não puderam ser ajustadas em razão de instalação inadequada, o valor de R$ 2.278,40 corresponde ao montante total pago pelo credor pelas duas unidades, e não ao valor individual de cada uma. Essa interpretação decorre da leitura do voto do relator constante no acórdão de ID 212946208. Dessa forma, constata-se que o pedido de cumprimento de sentença incluiu indevidamente uma substituição adicional de porta de vidro, conforme demonstrado na tabela de cálculo da página 4 do ID 229076101. Assim, o valor total do débito deve ser retificado de R$ 42.476,41 para R$ 38.631,61. Por tais fundamentos, acolho parcialmente a impugnação, para determinar o recálculo do débito, devendo ser considerado o valor de R$ 2.278,40 a título de ressarcimento pela substituição das duas portas. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará para levantamento do valor já bloqueado ao id 234711529. Fica a parte autora intimada a indicar dados bancários para levantamento eletrônico da quantia, pena de expedição na modalidade saque bancário. Após, intime-se a parte credora para apresentar tabela atualizada do débito, considerando os parâmetros aqui fixados e o valor eventualmente levantado, para fins de prosseguimento dos atos expropriatórios.[12]” Historiados os fatos processuais relevantes havidos durante o curso do cumprimento de sentença, fica patente que o Juízo primevo não se desviara das balizas legais delimitadas pelo estatuto procedimental, não se inferindo a alegada negativa de prestação jurisdicional. Conforme pontuado, a decisão guerreada, reputando que os cálculos elaborados pela agravada afiguram-se escorreitos quanto aos ajustes realizados nas portas de vidro, pois consentâneos com as delimitações fixadas pelo título executivo e pelas decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença, determinara apenas a observância do montante relativo à substituição de duas portas de vidro, com a realização de nova planilha de cálculos. Ademais, embora efetivamente concisa a decisão, verifica-se que não incorrera, no caso, em ausência de fundamentação adequada, precisamente porque embasada em manifestações anteriores e indicadas as razões que formaram o convencimento da eminente prolatora do provimento. O que sobreleva é que a decisão arrostara cingira-se a assegurar a efetivação aos atos precedentes, notadamente a fórmula anteriormente estabelecida para a confecção dos cálculos do crédito executado, não ensejando nenhuma omissão ou inovação no processo. A hipótese, portanto, comportava fundamentação suscinta, que não se confunde com fundamentação inexistente. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO FALIMENTAR. OBRIGAÇÃO DE NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA ONDE DECLARADA A QUEBRA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA ‘AD CAUSAM’ DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação adequada, não se aferindo qualquer violação aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer seria possível a interposição do presente agravo pelas razões recursais que estampa. Notadamente, não é este o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada, notadamente porque cingira-se o provimento guerreado a homologar as contas elaboradas pela agravada, alinhavando como fundamento que observara as determinações precedentes. Nesse contexto, sobeja aferir a subsistência do excesso de execução apontado, decorrente de atualização e acréscimo de juros de forma indevida. Com efeito, reprisa-se o que constara da parte dispositiva da sentença e da parte dispositiva do acórdão que a alterara parcialmente, quanto aos valores e encargos aplicáveis ao caso, in verbis: “Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e julgo procedente em parte os pedidos para condenar o réu a ressarcir as quantias i) R$1.212,40, relativo ao serviço pago e não entregue; ii) R$1.600,00, referente à limpeza final não efetuada a contento; iii) R$1.152,00, relativo à reinstalação do ar condicionado; iv) R$1.700,00, atinente ao conserto da tubulação; v) R$850,00, concernente à remoção das portas de vidro; vi) R$2.400,00, relativo ao novo armário da copa e vii) R$15.948,80, referente à compra de novas portas de vidro e ferragens. Todos os valores deverão ser atualizados pelo INPC, a contar do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.[13]” – grifo nosso. ... “Diante do exposto, conheço do apelo e dou-lhe provimento para, reformando em parte a ilustrada sentença vergastada, restringir a condenação imposta ao apelante, a título de ressarcimento ao apelado em razão da instalação errônea das portas de vidro, ao valor de R$2.278,40 (dois mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), acrescido dos valores que se fizerem necessários, mediante comprovação idônea na fase de cumprimento de sentença, para o ajuste das portas de vidro que, de acordo com o laudo pericial, dispensam substituição. Quanto ao mais, mantenho inalterada a sentença.[14]” – grifo nosso. Destarte, os aludidos valores, no caso, deveriam ser atualizados pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação do réu, ora agravante, ou seja, respectivamente, atualizado desde 08/01/2021, data da contratação, e a partir de 25/03/2022[15], data do retorno do AR assinado pelo agravante. Alinhadas essas premissas, observa-se que o agravante alegara, na sua impugnação[16] ao cumprimento de sentença, que o valor cobrado para “Ajuste das demais portas de vidro”, redundaria em excesso de execução, porquanto atualizado para o valor de R$19.743,75 (dezenove mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Asseverara, ademais, que a nota fiscal referente ao conserto (ajuste) das portas de vidro, colacionada anteriormente aos autos principais pela agravada, apresentara o valor original de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), o qual, atualizado, desde 08/01/2021, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir de 07/04/2022[17], data do comparecimento do agravante aos autos principais, ensejaria até 09/05/2025, data da sua impugnação, o montante de R$ 1.434,43 (um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos), ensejando um valor total de execução de R$ 20.225,95 (vinte mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos). Todavia, ao contrário do alegado pelo agravante, no acórdão exequendo restara determinado, além do valor de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), relativo, em verdade, segundo a sentença exequenda, à remoção das portas de vidro, o acréscimo dos valores que se fizessem necessários, mediante comprovação idônea na fase de cumprimento de sentença, para o ajuste das portas de vidro que, de acordo com o laudo pericial, dispensavam substituição. Nesse contexto, apresentara a agravada, nos autos principais, orçamentos para ajuste em 09 (nove) portas de vidros, nos valores de R$ 12.175,00, R$ 11.700,00 e R$ 16.670,00, elaborados, respectivamente, em 30/01/2025, 10/02/2025 e 31/01/2025[18], que restaram incontroversos nos autos. Ademais, o menor valor orçado, R$11.700,00 (onze mil e setecentos reais), fora atualizado desde 08/01/2021, data do desembolso, e acrescido de juros de mora a partir de 07/04/2022, ensejando o valor de R$ 19.743,75 (dezenove mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), o qual não restara efetivamente infirmado nos autos. Destarte, descabe a alegação do agravante de excesso de execução decorrente de atualização e acréscimo de juros de forma indevida, pois devidamente observados os aludidos índices pela agravada, que demonstrara, ainda, por meio dos orçamentos idôneos que colacionara aos autos principais, os valores relativos aos ajustes a serem realizados em 09 (nove) portas de vidro não substituídas. Sob essa ótica, considerando que a planilha de cálculo confeccionada, no tocante aos valores concernentes aos ajustes das portas de vidro, se coaduna com as diretrizes do acórdão exequendo, se afigura legítima a decisão interlocutória que indeferira a impugnação formulada pelo agravante com fulcro em excesso de execução inexistente. Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira quanto à nulidade da intimação e/ou dos atos expropriatórios que suscitara e ao excesso do valor da execução, obstando sua agraciação com a antecipação da tutela recursal que reclamara. Nessa toada, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, segundo pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do mérito recursal pelo colegiado. Demais disso, o cotejo dos autos acarreta a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor do decisório vergastado se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sem agregação de efeito suspensivo. Com fundamento nos argumentos expendidos, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 73366620, fls. 43/45. [2] - Decisão – ID 229667199, fls. 884/885, e certidão ID 230240567, fl. 886 - cumprimento de sentença no 0700309-21. [3] “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.” [4] - Certidão – ID 229667199, fl. 887 - cumprimento de sentença no 0700309-21. [5] - ID 188066986 - Pág. 6, fl. 709 – cumprimento de sentença no 0700309-21. [6] - ID 73366623 - Págs. 2/12, fls. 89/99, dos presentes autos. [7] - ID 73366623 - Págs. 2/12, fls. 89/99, dos presentes autos. [8] - ID 229076101 - Pág. 3/5, fls. 874/876 – cumprimento de sentença no 0700309-21. [9] - ID 229667199, fls. 884/885 – cumprimento de sentença no 0700309-21. [10] - ID 233178066, fl. 887 – cumprimento de sentença no 0700309-21. [11] - ID 234711519 a ID 234711529, fls. 890/898 – cumprimento de sentença no 0700309-21. [12] - ID 237796930, fls. 943/944 – cumprimento de sentença no 0700309-21. [13] - Sentença – ID 188066986 - Págs. 5/6, fls. 708/709 – cumprimento de sentença no 0700309-21. [14] - Acórdão – ID 212946207 - Pág. 11, fl. 845 – cumprimento de sentença no 0700309-21. [15] - Contrato – ID 112502495, fls. 118/126, e AR - ID 119697359, fls. 228 - cumprimento de sentença no 0700309-21. [16] - Impugnação – ID 235280808, fls. 900/909 – cumprimento de sentença no 0700309-21. [17] - ID 121008627, fls. 234 - cumprimento de sentença no 0700309-21 [18] - ID 229076102, ID 229076103 e ID 229076104, fls. 877/879 - cumprimento de sentença no 0700309-21.